Tribunal: TJMT
Processo: 1012842-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012842-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), LUSIA DOS SANTOS FAORO - CPF: 631.078.489-72 (AGRAVANTE), AREOVALDO ZAGO JUNIOR - CPF: 746.111.439-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ZAGO - CPF: 660.614.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAMILA ZAGO - CPF: 020.809.359-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELA SANTOS ZAGO - CPF: 014.512.959-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL VISANDO À ALIENAÇÃO DE VEÍCULO, REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO/COMODATO E VENDA DE SEMOVENTES – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alienação dos bens do espólio antes da partilha é medida excepcional que demanda autorização judicial, desde que comprovada a necessidade e concordância expressa dos interessados/herdeiros, conforme se extrai do art. 619, I, do CPC, o que não é a hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012842-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUSIA DOS SANTOS FAORO

AGRAVADO:

JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUSIA DOS SANTOS FAORO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Felix do Araguaia/MT,
Dr.

Adalberto Biazotto Junior
,
lançada nos autos do
Inventário nº. 1000081-92.2023.8.11.0017, que indeferiu o alvará judicial para movimentar a fazenda, no sentido de alienar a
camionete S10 LTZ FD2, placa DVV-6458/DF, e
firmar contrato de arrendamento e/ou comodato, inclusive em causa própria, garantindo a continuidade da atividade rural, bem como autorizar a venda de semoventes até atingir o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Nas razões recursais, a agravante
alega que “
não dispõem de recursos para custearem as propriedades rurais, com sal para os animais, despesas com funcionários, alimentação dos funcionários e dos próprios herdeiros, até mesmo combustível para dar assistência às fazendas, portanto, preenchido o periculum in mora
” (sic).

No que tange à probabilidade do direito, discorre que “a
agravante é herdeira e inventariante no processo supracitado, necessitando honrar com os compromissos bancários do “de cujus” junto ao Banco do Brasil, ag 1135-5 conta corrente 23.650-0, haja vista financiamentos e compromissos bancários firmados antes do evento morte e que precisam ser saldados conforme primeiras declarações e demais documentos anexos
” (sic).

Menciona que a “
demora na expedição de alvará, gerará prejuízos de ordem irreparável haja vista que os juros começarão a correr pelas obrigações não cumpridas, gerando inclusive a própria inadimplência do espólio
” (sic).

Declara que necessita urgentemente vender “
semoventes suficientes e alienação do veículo camionete S10 LTZ FD2, PLACA DVV6458/DF RENAVAM 01065086633, CHASSI 9BG148LP0EC432990, ano de fabricação 2014, modelo 2014, para honrar compromissos bancários firmados pelo espólio, autorizando a emissão de NOTA FISCAL e GTA, mediante prestação de contas dos valores auferidos em Juízo para mantença das propriedades rurais, seus funcionários, alimentação dos funcionários e herdeiros
” (sic).

Assinala que “
se os valores apurados forem depositados em conta judicial NÃO SUPRIRÁ AS NECESSIDADES DOS HERDEIROS DE MANTENÇA E SOBREVIVÊNCIA, ATÉ MESMO DOS SEMOVENTES, POIS HÁ NECESSIDADE DE COMPRA DE SAL MINERAL PARA OS BOVINO E VACINAS
” (sic).

Ressalta, inclusive, que há consentimento dos herdeiros com a venda dos semoventes.

Com base nos pressupostos legais, requer a reforma da decisão para que seja expedido o alvará judicial, nos mencionados termos (Id 170721243).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 19/06/2023, conforme decisão de Id 172403172.

Sem informações do juízo
a quo
.

Os terceiros interessados Ezemm Negócios Agropecuários Ltda. e Fazenda Zago Ltda., atravessam petição intitulada de “resposta” ao agravo de instrumento no Id 173295161, em que requerem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, haja vista que a recorrente “
não declinou o nome das terceiras interessadas peticionárias e nem tampouco o nome e endereço do seu advogado, com procuração juntada nos autos no ID 116142538
” (sic).

No mérito propriamente dito, aduzem que “
impugnaram o alvará judicial concernente pedido de autorização para o arrendamento e/ou comodato das áreas que integram a Fazenda Zago, porque o Espólio de Areovaldo Zago não possui posse das aludidas áreas, mas mera detenção
” (sic).

Defendem que “
a agravante Lusia dos Santos Faoro não tem legitimidade e interesse processual para pleitear, em nome próprio, alvará para a venda de bens deixados pelo Espólio de Areovaldo Zago
” (sic).

Ao final, explicam cronologicamente sobre a propriedade e a posse do gado da denominada Fazenda Zago, e pedem, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id 175620153).

O preparo foi recolhido (Id 170968179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, consigno que tratando-se a ação originária de inventário, em tese, não há contraditório, porquanto inexistente a figura de parte requerida, tanto que justamente por esse motivo, quando da análise do pleito de tutela recursal pela ora agravante, deixei de promover com o cumprimento do inciso II do art. 1.019 do CPC/15, que, em suma, determina a prévia intimação da parte requerida para, querendo, ofertar contraminuta no prazo legal.

E justamente por essa razão, convém dizer que não há falar em não conhecimento do presente recurso por ausência de indicação dos terceiros interessados, conforme requerido preambularmente no Id 173295161, pois, em que pese a questão atinge direito que se afirme ser titular, não é parte no processo.

Superada tal questão, cinge-se dos autos que a agravante almeja a expedição de alvará judicial, a fim de se autorizar a alienação do veículo pertencente ao espólio, bem como celebrar eventual contrato de arrendamento ou comodato, garantindo-se, com isso, a continuidade da atividade rural, bem como autorizar a venda de semoventes até atingir o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

O juízo “a quo” indeferiu o pleito,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Cuida-se de Ação de Inventário na qual a parte inventariante requereu alvará judicial para alienação de veículo pertencente ao espólio, a fim de adimplir conta bancária, bem como autorizando a celebração de eventual contrato de arrendamento ou comodato, conforme a necessidade (ID 115279918).

A concessão de alvará judicial para alienação antecipada de bem do espólio é medida excepcional, sendo indispensável que reste demonstrada a imprescindibilidade da alienação, que não poderá ocorrer à revelia dos demais herdeiros.
Portanto, incabível o requerimento da inventariante.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

INVENTÁRIO - Decisão que indeferiu pedido expedição de alvará para alienação antecipada de veículo sob o fundamento de que o cônjuge supérstite, também herdeiro, não foi integrado à lide - Não acolhimento do inconformismo - Excepcionalidade da alienação de bens antecipadamente à partilha - Hipótese em que não comprovada a necessidade, além de ainda pendente a completa integração dos herdeiros ao inventário - Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2214387-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 06/02/2023)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de expedição de alvará judicial.

Em continuidade ao feito, manifestem-se os demais herdeiros acerca das primeiras declarações (ID 116638213). (...)”

Pois bem. A venda de bens pertencentes ao espólio, antes da partilha, é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, mostra-se necessário o pagamento dos tributos incidentes sobre o acervo patrimonial, além da juntada das certidões negativas, segundo as regras dos arts. 659, § 2º, CPC e 31 da Lei nº. 6.830/80 (Lei sobre Cobrança Judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública),
in verbis
:

“As vendas somente podem ser deferidas após o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, comprovando-se com a juntada das certidões negativas.”

Nos termos do art. 991, II, do CPC, a administração do espólio incumbe ao inventariante que, por sua vez, deverá velar os bens como se seus fossem, atuando com a mesma diligência para tal desiderato.

Ainda, o art. 992, II, também do CPC, permite ao inventariante alienar bens e transigir em juízo ou fora dele, desde que os interessados sejam ouvidos - especialmente os herdeiros -, e haja autorização do juiz. Vejamos:

“Art. 992.
Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz
:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias com a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.”
(destaquei)

Portanto, nota-se que, embora o inventariante seja dotado de determinadas prerrogativas na administração do espólio, deverá exercer suas atribuições
sempre
em consonância com os interesses daqueles que estejam ligados ao feito, revelando-se imprescindível, ainda, a autorização judicial para a realização de determinados atos.

Prosseguindo no debate, no que tange à
alienação a
camionete S10 LTZ FD2, placa DVV-6458/DF, além de não ser possível certificar que referido bem é, de fato, de propriedade do “de cujus”, ao contrário do que tenta fazer crer a agravante,
não há nos autos originários nenhum documento que comprove que os demais herdeiros efetivamente concordaram a referida alienação
, circunstância essa que, por si só, esbarra na previsão do art. 992 do CPC acima destacado.

Por outro lado, no que diz respeito à possibilidade de realização de contrato de arrendamento/comodato e venda de gado, do que dos autos consta, infere-se que a questão é bastante controvertida, pois, segundo informes apresentados pelos terceiros interessados tanto no bojo deste instrumental (Id
173295161) como também nos autos de base (Id 118209039) – e que, inclusive, serviu de alicerce para o indeferimento do pedido de expedição de alvará vindicado,
o Espólio de Areovaldo Zago não possui posse e muito menos título que o autorize arrendar e/ou dar em comodato as glebas de terras que constituem a denominada ‘Fazenda Zago’. Aliás, é possível que o espólio seja mero detentor do imóvel.

Dessa forma, tal constatação somente poderá ser aferida após adequada e necessária dilação probatória, extrapolando os estreitos limites desta cognição.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO

– DECISÃO A QUO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR O 2º ADITIVO DO CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL – BEM QUE NÃO COMPÕE O MONTE PARTÍVEL – AUSÊNCIA DO CONSENTIMENTO DOE TODOS OS HERDEIROS
– DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. Do cotejo dos documentos anexados aos autos, constata-se que o inventariante, ora recorrente, ao apresentar o “2º Aditivo do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural Denominado “Fazenda Rainha da Serra” e postular pela sua homologação, indicou que, com relação ao pagamento, “a divisão de 60% (sessenta por cento) do total arrendado para o Espólio de Pedro Ivo de Freitas e 40% (quarenta por cento) para os arrendadores Pedro Cláudio de Freitas (25%) e Christopher Barry Ward (15%), em função da decisão judicial proferida nos autos do processo n.º 273/2007, mediante acordo provisório entre as partes, que não implica em qualquer reconhecimento passado, presente e futuro de direito, inclusive seus percentuais.”(ID 147955696) Constata-se, ainda, que os recorridos ressaltaram que não cabe ao inventariante administrar bens que não compõem o monte partível, que correspondem à quota parte dos terceiros, e cuja posse foi transmitida por contrato, bem ainda que as terras, no presente momento, não são de propriedade exclusiva do inventariante, se opondo a homologação do aditivo contratual.
Sendo assim, em se tratando de operação que abarca o uso e gozo de imóvel que não se tem ao certo se pertence ao mencionado espólio em sua integralidade, ainda que o herdeiro afirme que a homologação do contrato se faz necessário para a manutenção do estado da coisa, até a finalização do processo de inventário - o que não restou inequivocamente comprovado, ao menos neste momento processual - e tendo em vista a divergência dos terceiros interessados no tocante à renovação do contrato de arrendamento rural, ou seja, ausente o consentimento de todos - a manutenção da decisão agravada, neste momento, é medida que se impõe
. Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 147955688), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.”
(TJ-MT - AGR: 10213455620228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – ALVARÁ JUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE PARA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS NÃO DEMONSTRADA
– NECESSÁRIA ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM A RELAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO VENAL DOS BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS – PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS HERDEIROS INCAPAZES – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO INTEGRAL DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O alvará judicial, previsto no art. 719 e seguintes do CPC, será cabível quanto o requerente necessitar que o juiz intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato excepcional
. Se ausente a probabilidade do direito, já que inexistente prova da excepcionalidade necessária, bem como o risco imediato de dano, uma vez que foi autorizado o levantamento de valores existentes na conta corrente do de cujus, merece ser mantida a decisão que bem indeferiu o pedido de expedição alvará judicia e reconheceu como precipitada a alienação de bens que componham o acervo patrimonial no inventário.”
(N.U 1024224-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

“AGRAVO INTERNO –
INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE DE VENDA DE REBANHO BOVINO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO ENVOLVIDAS NO RECURSO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a venda de gado quando reservada a cota parte de cada herdeiro, evitando perecimento das reses por eventual falta de cuidado
. Não é possível a produção de provas em sede de Agravo de Instrumento
. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(N.U 1008513-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023